Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600320-35.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDUARDO JEAN REIS
Órgão julgador: RECORRENTE: EDUARDO JEAN REIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
16/03/2021
Número: 0600320-35.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600320-35.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600320-35.2020.6.16.0199,
que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Eduardo Jean Reis para o fim de condená-lo a retirar a propaganda eleitoral de URL
https://www.facebook.com/ads/library/?id=350035722750579, bem como a pagar multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, I, do CPC. (Representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Eduardo Jean Reis, com fulcro no art. 129, IX, da Constituição Federal de 1988; pelos arts. 24, VI e
VII; 35, V, e 245, § 3º, todos da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral); pelo art. 96, I, da Lei nº 9.504/97;
pelos arts. 78 e 79 da Lei Complementar nº75/93 e pelo art. 92, III, da Lei Complementar Estadual nº
11/96, alegando, em síntese, que trata-se de notícia de irregularidade em propaganda eleitoral,
autos n.0600320-35.2020.6.16.0199. A denúncia veio acompanhada de print de postagem feita na
rede social Facebook com a anotação de "patrocinado". Em consulta à biblioteca de anúncio do
Facebook verificou-se que a postagem efetivamente foi impulsionada, mas que já está inativa,
razão pela qual é desnecessário o exercício do poder de polícia tendente a retirá-la da rede social.
Contudo, por aparentemente não atender aos requisitos do artigo 29, da Resolução nº 23.610/2019,
do TSE, vieram os autos ao Ministério Público Eleitoral para que analisasse se seria caso de
representação. Com fulcro no poder de polícia, o Ministério Público Eleitoral realizou análise
quanto a irregularidade da propaganda eleitoral. Segundo costa da biblioteca de anúncios do
Facebook a propaganda irregular foi impulsionada entre os dias 20/10 e 22/10/2020. Seguem as
informações das postagens: "Eduardo Reis 40456 recebe apoio do deputado Luciano Ducci em São
Jose dos Pinhais! Essa parceria entre legislativo municipal e federal ajudará a trazer recursos para
juntos tirarmos do papel os projetos que os moradores tanto necessitam e que adicionaram no
abaixo assinado que levei bairro a bairro do nosso município desde Fevereiro... Inativo 20/10/2020
Alcance potencial 100 mil a 500 mil pessoas"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDUARDO JEAN REIS (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28320
566
12/03/2021 17:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.337
RECURSO ELEITORAL 0600320-35.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: EDUARDO JEAN REIS
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA
INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS.
AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º
DA RES.-TSE Nº 23.610/19. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por força do previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e no § 5º do
art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019, deve constar de forma
clara e legível, a expressão propaganda eleitoral e a indicação do
CNPJ/CPF do contratante.
2. A expressão "
" exigida pelo art. 29, § 5º da
Propaganda Eleitoral
Res.-TSE nº 23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva,
rotulando a propaganda. Requisito não preenchido no caso em
exame.
3. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019,
não há óbice de que a informação a respeito do número de
inscrição do responsável pela propaganda no CNPJ ou no CPF
esteja disponível no topo de um anúncio, ao clicar o ícone “i”, bem
como na Biblioteca de Anúncios do
(“
Facebook
facebook ads
”), na medida em que garante a fiscalização quanto à sua
library
identidade. Requisito não preenchido no caso em exame.
4. A exclusão da postagem irregular não afasta a incidência da
multa prevista no artigo 57-B da Lei nº. 9.504/97, por se tratar de
infração instantânea.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 28320566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 17:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217033696300000027535792
Número do documento: 21031217033696300000027535792

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por EDUARDO JEAN REIS,
candidato não eleito para o cargo de Vereador do município de São José dos
Pinhais/PR, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral (ID.
16699866) que, julgando procedente a representação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, reconheceu a ocorrência de propaganda eleitoral irregular pelo recorrente,
condenando-o a retirar a propaganda eleitoral de sua página do
bem como a
facebook
pagar multa no valor de R$ 5.000,00.
Em razões recursais (ID. 16700166), afirma que “o impulsionamento em
questão se encontra inativo desde o dia 22/10/2020, pois nessa data o representado
tomou conhecimento da irregularidade e procedeu o imediato cancelamento do
”.
patrocínio e correção do vício
Defende que “sempre agiu com máxima boa-fé, tendo quaisquer vícios nas
formalidades do impulsionamento decorrido não de dolo ou mesmo de negligência e
”.
imperícia, mas sim de inevitável erro sobre a proibição
Pugna, ainda, pelo “afastamento da sanção pecuniária, tendo como base
.”
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a sanção pecuniária de
multa eleitoral por propaganda eleitoral irregular.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau (id.
16700366), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 20747066) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 28320566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 17:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217033696300000027535792
Número do documento: 21031217033696300000027535792

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à verificação da (ir)regularidade
de postagem impulsionada.
Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes
determinações:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o
impulsionamento nestes termos:
Num. 28320566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 17:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217033696300000027535792
Número do documento: 21031217033696300000027535792

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e
seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações,
vedada a realização de propaganda negativa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º)
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o
impulsionamento deve estar “
”, sendo “
identificado de forma inequívoca como tal
contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes
”, além de conter o CNPJ ou CPF do responsável, bem como a expressão “Propaganda
”, nos termos do § 5º do art. 29 da Resolução-TSE nº 23.610/2020.
Eleitoral
Nessa linha, desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos
Facebook
candidatos um mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo ser
c o n t r a t a d o
n o
s e g u i n t e
l i n k :
.
https://pt-br.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005
Como o provedor de aplicação
já esclareceu em diversos
Facebook
processos, “nos anúncios classificados pelo próprio usuário como sendo “Propaganda
Eleitoral” e que adotem os rótulos disponibilizados neste sentido pelo Operador do
serviço Facebook, as informações relativas ao número de CPF ou CNPJ, que podem
ser fornecidas pelo responsável pelo anúncio, ficarão visíveis no topo do respectivo
”.
anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na Biblioteca de Anúncios
Tal ferramenta permite um prévio controle da plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social
(
Facebook
). Além disso, também os usuários (e os fiscais
https://www.facebook.com/ads/archive
Num. 28320566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 17:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217033696300000027535792
Número do documento: 21031217033696300000027535792

da lei) podem exercer, em tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral,
quem a pagou, seu alcance, público-alvo etc., atendendo-se assim à teleologia da
legislação eleitoral, o que não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Na espécie, é incontroverso que o recorrente postou propaganda eleitoral
paga no seu perfil da rede social
sem mencionar nem no título, nem no
Facebook
conteúdo, a expressão “
” e o CNPJ de campanha, exigidos pelo
Propaganda Eleitoral
artigo 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 (ids. 16698916 e 1699216).
Em razões recursais, o recorrente sustenta que o anúncio foi inativado em
22/10/2020, quando tomou conhecimento da irregularidade.
Nesse ponto, anoto que a retirada da postagem irregular não tem o condão
de afastar a aplicação da multa, por configurar infração instantânea, que se consuma
com a publicação do conteúdo irregular, em especial, por se tratar de propaganda
realizada pela internet que possui inegável alcance amplo e imediato. Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 37, § 2º, I, DA LEI 9.504/97.
BANDEIRA. CANDIDATO. VIA PÚBLICA. TRÂNSITO. PESSOAS. PREJUÍZO.
CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. MITIGAÇÃO. INFRAÇÃO. INSTANTÂNEA.
MULTA. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. No caso, manteve–se condenação do agravante à multa de R$ 2.000,00 por
propaganda irregular pelo uso de bandeiras ao longo de via pública, o que dificultou a
circulação de pessoas no local.
2. O TRE/SP consignou que "as imagens apresentadas junto da exordial [...] demonstram
que os cabos eleitorais portando bandeiras estavam muito próximos das pessoas que
assistiam à parada cívico–militar, dificultando, assim, a circulação das pessoas e o
acesso dos cidadãos interessados em ver o desfile [...]. Ademais, o [agravante], e
beneficiário, tinha conhecimento do ocorrido, pois há imagens comprovando sua presença
no local". Concluir de modo diverso esbarra no óbice da Súmula 24/TSE.
3. A regra do art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97 – que exige prévia notificação do responsável
pela propaganda como pressuposto para o sancionamento – pode ser mitigada quando
se tratar de infração instantânea, em que não é possível regularizar a publicidade ou
restaurar o bem. Precedentes.
4. É incabível a inovação de teses na via do agravo regimental. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060532897, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 119, Data 25/06/2019)

Outrossim, friso que o anunciou obteve no mínimo 3 mil impressões,
conforme relatório da rede social, confira-se (id. 16699216):
Num. 28320566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 17:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217033696300000027535792
Número do documento: 21031217033696300000027535792

Logo, correta a aplicação de multa.
Em relação às demais alegações, conforme bem pontuou o órgão julgador
de origem:

“Finalmente, não há como se acolher o pedido de isenção de sanção.
A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro já prescreve no artigo 3º que
“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”.
O representado, como candidato ao cargo de vereador, deve ostentar condição de
compreender o conteúdo das leis, até mesmo porque está concorrendo ao posto de
legislador municipal.
Ao decidir se candidatar, deve obedecer à legislação eleitoral.
Não lhe socorre a argumentação de desconhecimento aprofundado em informática.
É de se ressaltar que para a configuração do erro de proibição é essencial que o agente
não tivesse condições de saber que seu ato é ilícito. No caso concreto essa circunstância
não se verifica, pois bastava que o representado atuasse com mais cautela ao veicular a
propaganda eleitoral, se certificando dos requisitos para a sua divulgação de forma paga
na internet”.

Nesse trilhar, incide ao caso a multa insculpida no § 5º do art. 57-B da Lei
das Eleições, sendo que, na sua respectiva cominação, devem ser observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que restou atendido na espécie, eis
que a multa foi aplicada em seu mínimo legal.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Num. 28320566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 17:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217033696300000027535792
Número do documento: 21031217033696300000027535792

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600320-35.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: EDUARDO JEAN REIS -
Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2021.
Num. 28320566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 12/03/2021 17:03:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031217033696300000027535792
Número do documento: 21031217033696300000027535792